Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-46.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005408-46.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIVALDO A. MORI - CNPJ: 18.127.289/0001-70 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (APELADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA JUSTA CAUSA. ALTERAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO UNILATERAL PELA REPRESENTADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E AO AVISO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por rescisão contratual de representação comercial, concluindo que não houve rescisão unilateral pela ré.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alteração e redução na linha de produtos da representada caracteriza rescisão unilateral imotivada do contrato de representação comercial, de modo a ensejar o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65, bem como a obrigatoriedade do aviso prévio de 90 dias.

III. Razões de decidir

Ficou demonstrado que outros representantes comerciais continuaram a relação com a empresa, enquanto o autor optou por não prosseguir, por entender que a redução portfólio dos produtos inviabilizava economicamente o negócio. Assim, a decisão de encerrar a representação foi do próprio apelante e não da representada.

O ônus da prova da rescisão unilateral pela representada competia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não restou demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “É ônus do representante comercial comprovar que a empresa representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes. Não configurada a rescisão unilateral e injustificada do contrato de representação pela empresa representada, não há falar em indenização devida ao representante comercial, nos termos da Lei nº 4.886/65.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/65, arts. 27, "j", 36 e 42, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1028068-23.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 04.12.2024; TJMT, RAC nº 1056598-84.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Neivaldo A. Mori em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização por rescisão contratual de representação comercial, proposta em desfavor de Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que somente durante a audiência de instrução e julgamento tomou conhecimento da existência de um documento probatório relevante em posse de uma testemunha. Aduz que o indeferimento do pedido para a juntada desse documento aos autos violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que impediu a adequada comprovação do direito por ele pleiteado.

No mérito, em apertada síntese, reitera que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da ré, uma vez que a empresa alterou unilateralmente as condições do contrato, impactando substancialmente sua remuneração e inviabilizando a manutenção da representação comercial. Argumenta que a retirada dos principais produtos e a imposição de novos custos ao representante, como cobrança de frentes e descontos das inadimplências dos clientes nas comissões, equivalem a rescisão unilateral por justa causa da representada, nos termos do artigo 36 da Lei nº 4.886/65, sendo assegurado o direito à indenização. Firme em seus argumentos,

pugna pela anulação da sentença e devolução dos autos à origem ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento das verbas rescisórias pleiteadas.

A requerida apresentou contrarrazões (id. 267838288), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Neivaldo A. Mori move ação de indenização por rescisão contratual de representação comercial em desfavor de Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda., sustentando, em suma, que manteve contrato verbal de representação comercial com a ré desde abril de 2008, tendo atuado na intermediação de vendas de produtos lácteos na região, perdurando até novembro de 2021.

Aduziu que, no primeiro semestre de 2021, a requerida retirou do mercado os produtos que representavam a maior parte de suas vendas (Leite Longa Vida), reduzindo drasticamente sua renda mensal de R$ 14.000,00 para aproximadamente R$ 3.000,00. Além disso, sustentou que a ré alterou unilateralmente a data de pagamento das comissões, transferindo-a do dia 10 para o dia 28 de cada mês, o que lhe causou prejuízos financeiros, uma vez que havia assumido compromissos com base no fluxo financeiro anterior.

Alegou que os diretores da empresa, através de contato telefônico e por
e-mail
, noticiaram que iram cessar a fabricação de tais produtos, dando por rescindido o contrato de representação comercial de forma verbal, oportunidade na qual o autor solicitou que lhe fosse pagos os seus direitos rescisórios, coisa que não aconteceu. Alegou também que a ré realizou descontos indevidos sobre as comissões, relativos a inadimplências de clientes e despesas com fretes, sem qualquer amparo contratual ou legal.

Aduziu que o fim do contrato de representação comercial por exclusividade ocorreu em novembro de 2021.

Mencionou que após a rescisão contratual, entrou em contato com a empresa para iniciar tentativa de realizar o acerto indenizatório referente a rescisão contratual sem justa causa, que lhe seria devida, entretanto, a requerida deixou de responder as tratativas de composição do autor, bem como não foi atendido por tentativas via telefone da empresa.

Diante desses fatos, requereu: (i) indenização correspondente a 1/12 avos das comissões recebidas, conforme artigo 27, alínea "j", da Lei 4.886/65; (ii) pagamento do aviso prévio de 90 dias, com base na média das três últimas comissões; e (iii) restituição dos valores indevidamente descontados de suas comissões.

Decorrida a marcha processual e ultimada a instrução processual, com a produção de prova oral, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC) – id. 267838283.

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que somente durante a audiência de instrução e julgamento tomou conhecimento da existência de um documento probatório relevante em posse de uma testemunha. Aduz que o indeferimento do pedido para a juntada desse documento aos autos violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que impediu a adequada comprovação do direito por ele pleiteado.

No mérito, reitera que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da ré, uma vez que a empresa alterou unilateralmente as condições do contrato, impactando substancialmente sua remuneração e inviabilizando a manutenção da representação comercial. Argumenta que a retirada dos principais produtos e a imposição de novos custos ao representante, como cobrança de frentes e descontos das inadimplências dos clientes nas comissões, equivalem a rescisão unilateral por justa causa da representada, nos termos do artigo 36 da Lei nº 4.886/65, sendo assegurado o direito à indenização.

Firme em seus argumentos, requer a anulação da sentença e devolução dos autos à origem ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento das verbas rescisórias pleiteadas.

Pois bem.

De proêmio, o autor/apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu o pedido para juntada de planilha mencionada por testemunha em audiência, a qual conteria valores devidos a título de indenização de 1/12 avos para diversos representantes comerciais, incluindo o recorrente. Alega que somente tomou conhecimento da existência desse documento durante a audiência de instrução, e que sua exclusão dos autos compromete a ampla defesa e o contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste. Explico.

É cediço que o artigo 435 do Código de Processo Civil dispõe ser lícito às partes juntar aos autos documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados na petição inicial ou para contrapô-los a provas produzidas no curso do processo.

In casu
, verifica-se que o documento em questão não se trata de prova superveniente, mas sim de um registro que já existia à época do ajuizamento da ação.

Além disso, a testemunha Anderson Magalhães Duarte, diga-se de passagem, arrolada pelo próprio autor e que menciona sobre a planilha durante a audiência, não se recusou a fornecê-la diretamente ao apelante, de modo que este poderia ter requerido sua juntada antes da fase instrutória, evitando a preclusão processual.

Esta Terceira Câmara já se manifestou nesse mesmo sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS - CONSTATADA EXTEMPORANEIDADE - DOCUMENTOS PRODUZIDOS EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - JUNTADA SEM JUSTIFICATIVA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que os documentos em questão não se tratam de documentos novos, mas, sim, de peças que deveriam ter sido apresentadas juntamente com a petição inicial, de modo que, foram produzidos em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, quando os documentos não ostentam a qualidade de novo, como se verifica nos presentes autos, a sua juntada posterior somente é admissível caso a parte demonstre, de forma inequívoca, o motivo que a impossibilitou de anexá-los no momento oportuno, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso concreto, a parte agravante não logrou êxito em comprovar as razões que a impediram de apresentar tais documentos juntamente com a exordial, razão pela qual não se revela possível admitir a sua juntada extemporânea aos autos
.
” (RAI n.º 1028068-23.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 04.12.2024 – destaquei).

Logo, não se vislumbra cerceamento de defesa, pois o indeferimento decorreu do descumprimento das regras processuais, não logrando o recorrente comprovar qualquer justo motivo que o tenha impedido de juntar o documento no momento oportuno.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

Avançando na resolução do mérito, é sabido
que a representação comercial está disciplinada na Lei n. 4.886/1965, que em seu art. 1º, dispõe:

“
Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.
”.

Visto isso, analisando o caderno processual, o recorrente defende que a rescisão contratual ocorreu de forma unilateral pela ré, e que essa circunstância lhe confere direito ao pagamento da indenização prevista no artigo 27, alínea “j” da Lei nº 4.886/65, correspondente a 1/12 avos das comissões recebidas, bem como ao aviso prévio de 90 dias e à restituição de valores que teriam sido indevidamente descontados de suas comissões.

Por outro lado, a apelada argumenta que a rescisão do contrato não ocorreu por sua iniciativa, mas sim por opção do próprio apelante, que decidiu não prosseguir na relação comercial após a empresa descontinuar parte de sua linha de produtos. Cita que todos os representantes comerciais foram comunicados sobre essa mudança, mas apenas o autor optou por encerrar a representação comercial, alegando que não valia a pena continuar.

Analisando a celeuma, consistente nas provas e depoimentos prestados nos autos, têm-se como incontroverso o fato de que a Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda. promoveu uma reestruturação em sua linha de produtos, retirando do mercado o leite longa vida, o leite condensado e o creme de leite, mantendo a comercialização de queijo muçarela. Ocorre que essa mudança não constitui, por si só, rescisão unilateral do contrato por justa causa, pois não há previsão legal ou contratual que obrigue a empresa a manter a mesma gama de produtos durante toda a relação comercial.

Ademais, ficou demonstrado através da prova testemunhal que outros representantes comerciais continuaram a relação comercial com a ré, adaptando-se à nova realidade empresarial, enquanto o apelante optou por não seguir com a representação comercial, por entender que a redução dos produtos inviabilizaria economicamente a continuidade do negócio.

Dessa forma, a alteração no portfólio de produtos não caracteriza uma rescisão unilateral imotivada pela representada, tampouco um ato que imponha à empresa o dever de indenizar o apelante. O contrato permaneceu vigente, houve a devida comunicação da reestruturação da linha de produtos, e a decisão de não continuar a representação comercial partiu exclusivamente do apelante, o que, com a devida vênia, afasta a obrigação da ré em pagar verbas rescisórias pretendidas.

Aliás, nesse ponto, bem observou o douto magistrado, confira:

“No caso, é incontroversa a relação jurídica entre as partes.

O ponto controvertido central reside em definir se houve rescisão unilateral por parte da ré ou se o autor optou por encerrar o contrato.

Com relação às indenizações postuladas pela parte autora, cabe ressaltar que a indenização prevista na alínea 'j', do art. 27, da Lei nº 4.886/65 é devida ao representante comercial nos casos de rescisão do contrato, sem justa causa, por iniciativa do representado e, também, nos casos em que a iniciativa da denúncia é do representante, mediante justa causa.

Delineado o panorama dos autos, a lide resolve-se pela análise do acervo probatório que compõe o caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, especialmente a prova testemunhal produzida, concluo que NÃO restou demonstrada a rescisão unilateral pela empresa requerida.

As testemunhas confirmaram que a empresa, por dificuldades financeiras e redução na produção de leite, optou por concentrar-se na fabricação de queijo muçarela, mas manteve a oferta de continuidade da representação ao autor para este produto.

A decisão da empresa de concentrar-se na produção de queijo muçarela foi motivada por fatores como: 1. Impactos da pandemia de COVID-19 no setor empresarial, 2. Seca na bacia leiteira de Mato Grosso, reduzindo a produção de leite de 657.526 mil litros em 2019 para 545.931 mil litros em 2021, 3. Crise financeira interna, evidenciada pelos balanços contábeis de 2021 e 2022.

Segundo consta, esta reestruturação foi necessária para evitar a eventual falência da empresa, resultando em aumento do saldo em conta bancária, diminuição de empréstimos e financiamentos a curto prazo, redução de dívidas com fornecedores e diminuição dos encargos tributários.

Ressalto que não restou demonstrada nos autos que a rescisão contratual se deu por iniciativa da empresa ré, o que seria crucial para o acolhimento dos pedidos formulados.

Nesse contexto, as provas produzidas no feito evidenciam que o rompimento do vínculo de representação entre o autor e a empresa-ré decorreu de ato voluntário daquele, o que afasta a indenização contida no artigo 27, da Lei 4.886/65 e a obrigatoriedade do aviso prévio previsto no artigo 42, § 3º da mesma lei.

A mera alteração do mix de produtos, por necessidade empresarial comprovada, não configura redução da esfera de atividade do representante a ensejar rescisão.”

Nesse passo, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nesse diapasão, ao que se vislumbra do cotejado, as provas angariadas, notadamente, a prova testemunhal (id. 267838278), não corrobora as alegações deduzidas, isto porque, não confirmam que a rescisão unilateral pelo representante do contrato de representação foi justificada ou tenha se dado por qualquer dos motivos elencados no art. 36 da Lei n. 4886/65, a lhe assegurar a indenização pelos danos pretendidos.

A prova produzida durante a instrução processual, como destacado pelo juízo
a quo
, conduziu no sentido de que a empresa passou por dificuldades financeiras diante da redução na produção de leite, aliado aos impactos da pandemia de Covid-19, e até para evitar sua derrocada, optou por concentrar-se na fabricação de queijo muçarela, mas manteve a continuidade da representação.

No caso, caberia à parte autora comprovar a que a rescisão unilateral ocorreu por parte da empresa ré, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC), considerando que o rompimento do vínculo de representação entre o autor e a ré decorreu de ato voluntário daquele.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE – CONTRATO VERBAL – EXCLUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA – ALEGADA JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA – NÃO EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO E AVISO-PRÉVIO – ART. 27, ‘J’ E ART. 34 DA LEI Nº. 4.886/65 – NÃO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

É ônus do representante comprovar que a representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes, observadas as hipóteses previstas no art. 36, da Lei nº 4.886/65
.

Em se tratando de contrato verbal de representação comercial e inexistindo prova da exclusividade de venda dos produtos da empresa representada, não há que se falar em justa causa a atuação da empresa na zona comercial do representante.

Não comprovado o justo motivo, carece direito do representante à indenização de 1/12 e aviso-prévio (art. 27, ‘j’, art. 34 da Lei n. 4.886/65).

Recurso desprovido
” (RAC n.

1056598-84.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 16.08.23 ).

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO ORDINÁRIA” - RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE - CONTRATO VERBAL - EXCLUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - ALEGADA JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA - NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de contrato verbal de representação comercial e inexistindo prova da exclusividade de venda dos produtos da empresa representada, não há que se falar em justa causa a atuação da empresa na zona comercial do representante.

2. É ônus do representante comprovar que a representada deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes, observadas as hipóteses previstas no art. 36, da Lei nº 4.886/65.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.”
(RAC n.º 1010452-53.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024 – destaquei).

Quanto ao pedido de devolução dos valores supostamente descontados indevidamente das comissões, verifica-se que o apelante não demonstrou, por meio de documentos contábeis ou contratos, que tais descontos foram realizados de forma ilegal.

Além disso, a testemunha Gledisson Fleury (id. 267838278), representante comercial da empresa ré desde 2008, confirmou que desde 2014, o valor do frete era descontado do faturamento, ou seja, antes da aplicação da porcentagem de comissão, conforme por ele declarado.

Ainda que assim não fosse, tenho que realmente o princípio da
supressio
impede que uma parte, após longo período de inércia e tolerância a determinada prática contratual, venha posteriormente reivindicar valores que nunca contestou durante a execução do contrato. Assim, não há que se falar em restituição de valores, pois o apelante aceitou tacitamente as condições impostas ao longo da relação contratual que perdurou por mais de 12 anos e jamais questionou a validade dos termos e das cláusulas contratuais.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO RESCINDIDO APÓS VIGÊNCIA POR MAIS DE 10 ANOS. BOA-FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E SUPRESSIO. APELO DA REQUERIDA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL . APELO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

1. O instituto da proibição do “venire contra factum proprium” veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Por sua vez,
a supressio representa a situação pela qual a parte perde a prerrogativa de exercer determinado direito por não o ter exercido durante longo lapso temporal, fazendo nascer na contraparte a confiança e expectativa de que não mais exerceria esse direito
. 2. Para a configuração da supressio, são necessários três requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo; b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido; e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual.

No caso concreto, o contrato de representação comercial vigorou por mais de 10 anos sem questionamento da requerente, de forma que verifica-se a ocorrência da supressio.

3. Recurso da segunda apelante - CIA HERING - provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus sucumbencial, ficando suspensa a cobrança de honorários por ser a apelada detentora dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Prejudicado o apelo da requerente - JESUS & GUEDES LTDA. (TJTO , Apelação Cível, 0002458-72.2019 .8.27.2725, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 15/02/2023, DJe 16/02/2023 17:59:46)
” (TJTO, RAC n.º 0002458-72 .2019.8.27.2725, Turmas das Câmaras Cíveis, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 15.02.2023 - destaquei).

Logo, em conclusão, tenho que não há falar em indenização, nem mesmo em concessão de pré-aviso, vez que as circunstâncias postas permitem concluir que a rescisão do contrato de representação comercial se deu por iniciativa do representante comercial e sem justo motivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025